Tribunal: TJMT
Processo: 0001500-98.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001500-98.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LURDES ALBERTINHA NOVELLI MOGNON - CPF: 015.535.191-59 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE O INSS FIGURAR COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA N. 1.053/STJ – APOSENTADORIA POR IDADE – AUSÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1
a
REGIÃO – COMPETÊNCIA DECLINADA.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 1.053, fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Entrementes, se o Juízo Estadual processou a causa que visa à concessão de aposentadoria por idade, sem relação com acidente de trabalho, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1
a
Região (CF, arts. 108, II e 109, §§ 3
o
e 4
o
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de juízo de retratação, em decorrência do encaminhamento do feito pela Vice-Presidência deste Sodalício, em razão da decisão proferida por esta Câmara, no Recurso de Agravo Interno, interposto nos autos do Recurso de Apelação n. 0001500-98.2016.8.11.0086, que declinou da competência, para o processamento e julgamento da Apelação, à Turma Recursal Única de Mato Grosso, em razão de o valor da causa ser inferior a inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

A sobredita devolução foi motivada sobre o fundamento de o acórdão estar em dissonância com o entendimento do STJ, manifestado no Tema n. 1.053.

Nessa quadra, os autos vieram-me conclusos, para a reapreciação da questão submetida no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme o consignado no relatório, os autos vieram-me, conclusos, para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido em Agravo Interno, interposto nos autos do Recurso de Apelação n. 0001500-98.2016.8.11.0086, com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.053.

Denota-se dos autos que esta Primeira Câmara declinou da competência, para o processamento e julgamento da Apelação, à Turma Recursal Única de Mato Grosso, em razão de o valor da causa ser inferior a inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do referido tema, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública
não
têm competência para o julgamento de ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Diante desse cenário, entendo que deve ser exercido, por esta Câmara, o juízo de retratação, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Não obstante, verifico que, no caso dos autos, a demanda não tem natureza acidentária, pois, conforme constata-se da petição inicial (id. 107190474, pág. 10/11), no feito de origem discutiu-se a aposentadoria por idade da segurada, sem relação com acidente de trabalho, de sorte que o benefício é meramente previdenciário, cuja competência recursal é do TRF da 1
a
Região.

Isso porque, os recursos decorrentes dos processos distribuídos na esfera estadual, por competência delegada, devem ser endereçados ao TRF competente (CF, art. 108, II e 109, § 4
o
).

A propósito, veja-se a orientação do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA (ESPÉCIE 31) OU, ALTERNATIVAMENTE, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU, CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). BENEFÍCIOS DE ÍNDOLE PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA ART. 109, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJ/RS, suscitante, e o Tribunal Regional Federal da 4a Região, suscitado, extraído dos autos da ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Teresinha Luir Boeira contra o INSS. (...) Com efeito, o artigo 109, I, da CF, dispõe que compete à Justiça Federal julgar as causas em que façam parte as entidades autárquicas, como o INSS, com exceção daquelas relativas a acidente de trabalho, que será de competência da Justiça Estadual (Súmulas 15 e 235/STF). A referida competência em matéria previdenciária pode, no entanto, ser delegada à Justiça Estadual, quando inexistir vara federal na comarca, consoante o disposto no artigo 109, §3o, da CF. No caso em tela o domicílio do segurado, município de Lagoa Vermelha/RS, não é sede de Vara Federal. Logo, é de se concluir que o juízo estadual, ao apreciar o feito, o fez por delegação, nos termos do artigo 109, §3o, da CF, sendo mantida, portanto, a competência do TRF da 4a Região para o julgamento do respectivo recurso, consoante dispõe o § 4o do mencionado dispositivo. (...) Ante o exposto, com base no art. 955, parágrafo único, I, do CPC/2015, conheço do presente conflito para declarar competente para a causa o Tribunal Regional Federal da 4a Região, o suscitado. (CC no 165.862-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Decisão Monocrática, DJ 20/05/2019).

Forte nessas razões, e sem mais delongas, exerço o
juízo de retratação
, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso, com fundamento no Tema n. 1.053/STJ, e
DECLINO
a competência, para o processamento e julgamento deste Recurso, para o Tribunal Regional Federal da 1
a
Região, em razão de a presente demanda não ostentar natureza acidentária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022